Tribunal: TJES
Processo: 5014994-46.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014994-46.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: MATTEUS ASSINI FARIAS

SUSCITADO: - VILA VELHA - VARA DA FAZENDA ESTADUAL REG PUB e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DESMOTIVADA DO VALOR DA CAUSA. SUBTERFÚGIO PROCESSUAL À MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA.

I.
A realidade concreta, notadamente a concatenação dos fatos e atos processuais, levam à conclusão indene de que a emenda à exordial vertida pelo Autor com o fim de aumentar o valor de sua pretensão indenizatória quanto aos danos materiais e morais, teve o único e exclusivo intuito de burlar a regra de competência, em violação ao Juiz Natural.

II.
Resta óbvio que valeu-se o Autor do permissivo legal de emenda à exordial e alteração do valor da causa, para a finalidade de subverter a regra de competência, o fazendo, frise-se, sem motivação aparente.

I
II
.
Não se nega ao Autor a possibilidade de aditar, alterar o pedido ou a causa de pedir, uma vez não citada a parte contrária, todavia, tal permissivo não pode ser utilizado como via a convulsionar a sistemática processual e corromper a regra de competência absoluta.

IV.
Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo do Juizado da Fazenda Pública Estadual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo do 3º Juizado da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5014994-46.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: MATTEUS ASSINI FARIAS

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA E JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de conflito de competência suscitado por
MATTEUS ASSINI FARIAS,
autor da ação indenizatória nº 5020856-87.2023.8.08.0035, tendo como suscitados o
JUÍZO DA
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
VI
LA VELHA
e o
JUÍZO D
O

3
º JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL E
DA FAZENDA PÚBLICA DE
VI
LA VELHA.

No caso dos autos, manejada a ação junto ao Juízo da Fazenda Pública, declinou de sua competência o Magistrado

Fazendário, em função do valor atribuído à causa (R$ 57.146,68) ser inferior aos 60 salários mínimos previstos na Lei 12.153/2009, a atrair a competência dos Juizados da Fazenda, enquanto absoluta.

Remetidos os autos ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública, de forma incontinente, aditou a inicial o autor, aumentando os valores de seus pedidos de indenização de dano moral e material, conferindo à causa o valor de R$ 157.146,681, e assim, uma vez superado o valor de alçada para fixação de competência dos Juizados da Fazenda Pública, declinou de sua competência o Magistrado do Juizado da Fazenda.

Retornando os autos ao Juízo da Fazenda Pública, este inadmitiu a emenda à exordial vertida pelo Autor a aumentar o valor de seus pedidos, dizendo não haver motivação a tanto, mas, sim, mero intuito de burlar a regra de competência, em afronta ao juiz natural.

Suscita, então, o autor, o presente conflito de competência, ao argumento de que o feito demandará provas periciais complexas, e que os danos morais, estéticos e materiais superam o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Pois bem. Vejo que a razão está com o Juízo da Fazenda Pública Estadual

A realidade concreta, notadamente a concatenação dos fatos e atos processuais, levam à conclusão indene de que a emenda à exordial vertida pelo Autor com o fim de aumentar o valor de sua pretensão indenizatória quanto aos danos materiais e morais, teve o único e exclusivo intuito de burlar a regra de competência, em violação ao Juiz Natural, como bem pontou o Juízo da Fazenda Pública Estadual.

Ao tempo da exordial o Autor valora sua pretensão moral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto seu pleito por danos estéticos é vertido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), apresentando o Autor-Suscitante os fundamentos a tanto.

Contudo, após todo o ocorrido a envolver a definição de competência para o julgamento da ação, o Autor,
sem motivação absolutamente nenhuma
, altera os valores de sua pretensão para R$ 100.000,00, (cem mil reais) pelos danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os danos estéticos.

Nessa perspectiva, resta óbvio que valeu-se o Autor do permissivo legal de emenda à exordial e alteração do valor da causa, para a finalidade de subverter a regra de competência, o fazendo, frise-se, sem motivação aparente.

Veja-se que ao fazê-lo, vale-se o Autor de seu aparente direito à gratuidade da Justiça para impor as alterações de seu pedido, certo da ausência de consequências a tanto, pois de tal majoração não lhe resultara repercussão no montante das custas processuais, nem tampouco quanto a eventuais honorários sucumbenciais.

Ao assim agir, subverte o Autor suas prerrogativas processuais, seja quanto ao direito de emenda e alteração do valor da causa, seja, quanto ao direito à gratuidade da Justiça, o fazendo no fim único e manifesta de burlar a regra de competência.

Como bem disse o Juízo
a quo
, não se nega ao Autor a possibilidade de aditar, alterar o pedido ou a causa de pedir, uma vez não citada a parte contrária, todavia, tal permissivo não pode ser utilizado como via a convulsionar a sistemática processual e corromper a regra de competência absoluta.

Ao assim agir, descaracteriza-se a emenda proposta e sua finalidade de mera adequação dos pedidos, convolando-se a pretensão do Autor em verdadeiro subterfúgio processual a modificação da competência, em violação ao juiz natural.

A obviedade ululante do agir Autor e sua finalidade corrompida, não permitem seja sua emenda admitida tão só para ver alterada a regra de competência, seja sob a ótica processual estrita, seja sob a ótica da boa-fé processual.

Em outras palavras, admitir que assim aja o Autor é permitir que se valha a Parte do permissivo processual a alterar a regra de competência segundo o Juízo que mais lhe convém.

Por fim, cumpre dizer, que não socorre o Autor a alegação, desprovida de fundamento justificante, de que será necessária no caso presente prova pericial
complexa
no futuro, não apresentando o Autor, como dito, nenhuma justificativa plausível a tanto, o que, também, não se vê da realidade do caso concreto.

Assim
,
conheço do presente conflito e declaro competente
para processo e julgar o processo nº 5020856-87.2023.8.08.0035,
o
Juízo
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do Conflito de Competência Cível e declarar competente para processo e julgar o processo nº 5020856-87.2023.8.08.0035, o Juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha.